Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O arbitramento dos honorários advocatícios em liquidação de sentença é uma medida excepcional, verificado apenas nas hipóteses de comprovada litigiosidade.
2. Nas hipóteses de comprovada litigiosidade verificada em liquidação de sentença, a fixação de honorários deve observar o que dispõe o art. 85, § 2o do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.